Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716831-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY MENDES SALES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASíLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.085/STJ. LEI 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Além disso, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. 3. O limite legal incide somente em relação aos contratos de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Outrossim, em caso de superendividamento, pode o consumidor se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21, com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor e 833 do Código de Processo Civil, defendendo que os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do Servidor Público Civil, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial. Afirma que há penhora de salário para pagamento de dívidas realizada pelo banco recorrido. Sustenta que a decisão deixou de observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.863.973/SP, tema 1.085 do STJ, de caráter vinculante. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 64184773). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento artigos 2o, 3o, 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833 do Código de Processo Civil e à assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015